Tribunal: TJMT
Processo: 1036319-04.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036319-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), KAROLINE CAMARAO LEITE RODRIGUES - CPF: 053.086.501-79 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES LASTREADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA EM QUE SE DISCUTE A RESPONSABILIDADE DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE PELO CUSTEIO DA MESMA INTERNAÇÃO – QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA – DEPENDÊNCIA LÓGICO-JURÍDICA ENTRE AS DEMANDAS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 313, V, "A", DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PREJUDICIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A existência de ação anteriormente ajuizada para definição da responsabilidade pelo custeio das despesas médico-hospitalares, ainda pendente de julgamento definitivo, configura hipótese de prejudicialidade externa quando o objeto da ação monitória consiste justamente na cobrança dos valores decorrentes da mesma internação.

Embora a pretensão monitória esteja formalmente fundada em termo de confissão de dívida, a definição definitiva acerca da obrigação das operadoras do plano de saúde possui aptidão para influenciar diretamente a exigibilidade da obrigação assumida, recomendando-se a suspensão do processo para preservação da segurança jurídica, da coerência das decisões judiciais e da economia processual.

Caracterizada a hipótese prevista no art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação prejudicial, prosseguindo-se posteriormente com novo julgamento à luz da solução definitiva ali firmada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1036319-04.2024.8.11.0041

APELANTE:

KAROLINE CAMARÃO LEITE RODRIGUES

APELADA:

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAROLINE CAMARÃO LEITE RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da
Ação Monitória nº 1036319-04.2024.8.11.0041,
ajuizada pela
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
, que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante, julgando procedente o pedido inicial,
“[...] constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor de Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalares Ltda., no valor de R$ 6.088,09, acrescido de correção e juros, a contar do vencimento da obrigação”
(sic).

Ao final, condenou a apelante
“[...] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º, CPC)”
(sic).

Em suas razões recursais, a apelante, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando ser hipossuficiente e afirmando que o pleito formulado na origem não foi apreciado pelo magistrado sentenciante.

No mérito, sustenta que a sentença merece reforma por ter reconhecido a validade da cobrança exclusivamente com fundamento em termo de confissão de dívida firmado quando sua filha necessitava de internação em unidade de terapia intensiva. Argumenta que o referido instrumento foi celebrado em contexto de extrema urgência, embora, na mesma ocasião, já tramitasse demanda judicial proposta em face da operadora do plano de saúde visando compelir esta ao custeio da internação.

Aduz que, anteriormente ao ajuizamento da presente ação monitória, o Juízo da 7ª Vara Cível já havia deferido tutela de urgência determinando que as operadoras
Hapvida Assistência Médica Ltda.
e
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
autorizassem e suportassem os custos da internação, decisão posteriormente confirmada por sentença de procedência. Sustenta, assim, que a responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares recai sobre as operadoras do plano de saúde, e não sobre a beneficiária, razão pela qual entende indevida a cobrança promovida pelo hospital.

Afirma, ainda, que a presente ação monitória somente foi ajuizada após o trânsito da fase cognitiva daquela demanda, quando já existia pronunciamento judicial reconhecendo a obrigação das operadoras de saúde pelo custeio do tratamento, circunstância que, segundo defende, evidencia a improcedência da pretensão deduzida pela autora.

A recorrente também alega nulidade da sentença por omissão, ao argumento de que o magistrado deixou de apreciar o pedido de denunciação da lide formulado em face das operadoras do plano de saúde. Sustenta ser cabível o instituto no âmbito dos embargos monitórios, nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil, porquanto destinado a assegurar eventual direito de regresso, ressaltando que a sentença limitou-se a consignar que eventual reembolso deveria ser buscado em ação própria, sem enfrentar expressamente o requerimento de intervenção de terceiros.

Prossegue alegando a existência de excesso de cobrança. Argumenta que a sentença constituiu título executivo judicial considerando valor que contemplaria honorários advocatícios em percentual superior ao efetivamente arbitrado, além de determinar a incidência de correção monetária e juros desde o vencimento da obrigação, embora o montante indicado na inicial já estivesse atualizado até a data do ajuizamento da ação monitória. Defende, por isso, a necessidade de adequação dos cálculos e dos critérios de incidência dos encargos moratórios.

A par destes argumentos, pede
“[...]
a)
Conheça o recurso, tendo em vista a sua tempestividade, deferindo ainda a justiça gratuita à recorrente;
b)
A análise da denunciação à lide realizada nos autos;
c)
O provimento do presente recurso para reformar a sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, já que a reponsabilidade não é da beneficiária e sim do plano de saúde, conforme sentença anterior ao ajuizamento da presente ação;
d)
A condenação do recorrido em custas e honorários;”
(sic).

Contrarrazões acostadas ao Id. 342660400, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença recorrida.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que há pedido de justiça gratuita a ser apreciado, conforme Id. 342805397.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, entendo que a documentação acostada evidencia a hipossuficiência da parte apelante, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do benefício, inexistindo elementos que desautorizem sua pretensão.

Ante o exposto,
defiro
o benefício da gratuidade da justiça à apelante, com fulcro no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante, julgando procedente o pedido inicial,
“[...] constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor de Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalares Ltda., no valor de R$ 6.088,09, acrescido de correção e juros, a contar do vencimento da obrigação”
(sic).

Ao final, condenou a apelante
“[...] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º, CPC)”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Vistos.

Trata-se de ação monitória, ajuizada por Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalares Ltda. em face de Karoline Camarão Leite.

A parte autora alega que, em razão da internação hospitalar da filha da requerida, no período de 30 a 31/03/2023, foram prestados serviços médico-hospitalares (UTI, exames, honorários médicos e medicamentos) e que, para fins de quitação, foi firmado em 31/03/2023 contrato de confissão de dívida e parcelamento no valor de R$ 4.115,53.

Aduz que, diante do inadimplemento, houve vencimento antecipado da obrigação, alcançando o débito atualizado o montante de R$ 6.088,09.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando, em síntese: (i) que sua filha era beneficiária do plano de saúde Hapvida Assistência Médica Ltda., havendo ordem judicial (liminar) que determinava a cobertura do tratamento, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelo pagamento direto; (ii) que a responsabilidade seria da operadora de saúde, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo; e (iii) que os valores cobrados estariam inflados. Requereu a improcedência da ação.

A autora apresentou manifestações rebatendo as alegações defensivas e reiterando sua pretensão inicial.

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

A ação é monitória e tem fundamento no art. 700 do CPC, que admite a utilização de prova escrita sem eficácia de título executivo para fins de constituição de título judicial.

No caso, o contrato de confissão de dívida assinado pela requerida constitui prova escrita suficiente do débito, contendo valor, origem da obrigação e assinatura, caracterizando documento hábil para a ação monitória.

A defesa sustenta ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a obrigação de custeio competiria ao plano de saúde. Todavia, a tese não prospera.

Isso porque, a confissão de dívida é negócio jurídico válido e eficaz, firmado diretamente entre hospital e requerida, no qual esta reconheceu ser devedora do valor indicado. De modo que, ainda que houvesse obrigação do plano em custear o tratamento, tal circunstância não afasta a obrigação assumida expressamente pela requerida perante o hospital.

Ademais, eventual direito de regresso ou reembolso deverá ser buscado pela própria devedora junto à operadora, não servindo como causa de exclusão da responsabilidade aqui reconhecida.

Por fim, quanto à alegação de excesso de cobrança, não foi produzida prova mínima apta a infirmar os cálculos apresentados. O valor perseguido decorre de atualização regular do débito confessado, mediante planilha detalhada, não havendo qualquer vício aparente.

Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS opostos por Karoline Camarão Leite e, em consequência, julgo procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor de Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalares Ltda., no valor de R$ 6.088,09 (...), acrescido de correção e juros, a contar do vencimento da obrigação.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC até 29 de agosto de 2024, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, e, a partir de 30 de agosto de 2024, aplicar-se-á a correção monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado e divulgado pelo IBGE, e juros de mora pela taxa SELIC, devendo ser deduzido da SELIC o valor correspondente à correção monetária pelo IPCA, de forma a evitar a duplicidade de atualização.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

(Id. 342660397)

Pois bem.

A recorrente sustenta, em síntese, que as despesas objeto da cobrança não lhe podem ser imputadas, porquanto decorrem de atendimento cuja cobertura foi judicialmente imposta às operadoras Hapvida Assistência Médica Ltda. e São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda., nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1011592-15.2023.8.11.0041, ajuizada anteriormente à presente demanda.

Assiste-lhe razão.

Verifica-se dos autos que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada em
30/03/2023
, anteriormente à assinatura do contrato de confissão de dívida que embasa a presente monitória.

Naqueles autos, foi deferida tutela provisória de urgência determinando às operadoras de plano de saúde a autorização da internação da paciente em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, diante da gravidade do quadro clínico, decisão posteriormente confirmada por sentença de mérito.

Embora já exista sentença naquele feito, é incontroverso que ela ainda não transitou em julgado, encontrando-se submetida à apreciação da instância recursal.

Esse aspecto revela-se determinante para o deslinde da presente controvérsia.

Isso porque a presente ação monitória tem por objeto exatamente a cobrança das despesas decorrentes da mesma internação cuja responsabilidade pelo custeio constitui objeto central da ação anteriormente ajuizada contra as operadoras do plano de saúde
.

Em outras palavras, a definição definitiva acerca da responsabilidade pelo pagamento dessas despesas constitui antecedente lógico-jurídico da pretensão monitória deduzida pelo hospital.

É certo que a presente demanda possui causa de pedir imediata fundada na confissão de dívida firmada pela apelante. Todavia, também é inegável que a eficácia prática desse instrumento obrigacional poderá ser diretamente influenciada pelo pronunciamento definitivo a ser proferido na demanda em que se discute justamente quem deve suportar, em caráter definitivo, o custeio da internação que originou o débito.

A coexistência dessas duas demandas, ambas versando sobre o mesmo fato gerador das despesas médico-hospitalares, recomenda solução que prestigie a segurança jurídica, a economia processual e a coerência das decisões judiciais, evitando-se a formação de pronunciamentos potencialmente inconciliáveis.

O Código de Processo Civil disciplina essa hipótese ao estabelecer:

“
Art. 313.
Suspende-se o processo:

[...]

V -
quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

A hipótese dos autos amolda-se precisamente à previsão legal.

Com efeito, a responsabilidade definitiva pelo custeio da internação ainda se encontra submetida ao Poder Judiciário em processo anteriormente ajuizado, cujo resultado possui inequívoca aptidão para repercutir sobre a exigibilidade da obrigação perseguida nesta ação monitória.

Nessas circunstâncias, o prosseguimento da demanda até o julgamento de mérito mostrou-se prematuro, pois realizado sem que estivesse definitivamente resolvida a questão prejudicial externa da qual depende, em grande medida, a solução da presente controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA
– RECENTE JULGADO EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE REFLETE NO ATO ADMINISTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DE TERRAS SUBSTANCIADOR DA EVICÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA – IMPERATIVA SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO PARA SE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO RESCISÓRIA E CONSEGUINTE REFLEXO NO ATO CAUSADOR DA EVICÇÃO –
ART. 313, V, §4º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve prosperar no que atine ao pedido subsidiário de nulidade por prejudicialidade externa.

Analisando o ofício do INTERMAT coligido antes da sentença recorrida, observa-se que há expressa menção do órgão de terras do Estado de Mato Grosso no sentido de que a Transcrição nº. 1.717 do CRI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá teria sido declarada nula por sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo dos autos da ação civil pública nº. 0007195-09.1998.4.01.3600. Todavia, recentemente, em 23/07/2024, foi julgada parcialmente a ação rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000 “para o fim de restringir a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária, fixando-o como questão incidental, que obsta apenas o pleito de desapropriação indireta pela parte autora, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1717 (matriz) e das matrículas derivadas, por não ter efeito erga omnes”, julgado que impacta diretamente no deslinde desta demanda, na medida em que a sentença rescindenda seria a causa eficiente para o ato administrativo de arrecadação de terras empreendido pelo Estado de Mato Grosso e causador da alegada evicção.

Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar a imperativa suspensão do processo na origem, na forma do art. 313, V, §4º, do CPC), já que a sentença de mérito deste feito depende do julgamento definitivo da ação rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000, ainda não transitada em julgado (art. 313, V, “a”, do CPC).
”
(N.U 0000901-85.2014.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela apelante, constituindo título executivo judicial referente ao saldo remanescente de contrato de cessão de quotas sociais. A apelante sustenta a existência de prejudicialidade externa entre a ação monitória e ação de rescisão contratual conexa, alegando que o julgamento isolado da monitória pode gerar decisões contraditórias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ação monitória deveria ter sido suspensa até o julgamento da ação de rescisão contratual, em razão da interdependência entre as demandas e do risco de decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, a suspensão do processo é cabível quando houver prejudicialidade externa, ou seja, quando o julgamento de uma ação depender do desfecho de outra.
A rescisão do contrato de cessão de quotas sociais impacta diretamente a exigibilidade da dívida cobrada na monitória, justificando a suspensão desta ação até o julgamento da lide principal.
A jurisprudência tem reconhecido a necessidade de julgamento conjunto de ações conexas para evitar decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "
A existência de prejudicialidade externa entre ação monitória e ação de rescisão contratual conexa impõe a suspensão do processo monitório até o julgamento da lide principal, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC.
"
(N.U 1018806-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (Destaquei)

A manutenção da sentença recorrida poderia conduzir, inclusive, à coexistência de decisões incompatíveis, hipótese incoerente com os princípios da segurança jurídica, da unidade da jurisdição e da estabilidade das decisões judiciais.

Assim, mostra-se necessária a desconstituição da sentença para que o feito retorne à origem, onde deverá permanecer suspenso até o julgamento definitivo da Ação de Obrigação de Fazer nº 1011592-15.2023.8.11.0041, oportunidade em que o Juízo de primeiro grau poderá reapreciar a controvérsia à luz do que vier a ser definitivamente decidido naquela demanda.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja suspenso o processamento da presente ação, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, permanecendo o feito sobrestado até o trânsito em julgado da Ação de Obrigação de Fazer nº 1011592-15.2023.8.11.0041, prosseguindo-se, após, com novo julgamento, observadas as conclusões definitivas firmadas naquele processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026